Tribunal: TJSP
Processo: 2088719-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO (ART. 110 DO CPC). INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O critério utilizado para equiparação à morte da pessoa natural é a extinção da pessoa jurídica, o que pressupõe o regular procedimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO (ART. 110 DO CPC). INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O critério utilizado para equiparação à morte da pessoa natural é a extinção da pessoa jurídica, o que pressupõe o regular procedimento de dissolução com o cancelamento da sua inscrição, nos termos do art. 51, §3o, do Código Civil (CC). Portanto, forçoso concluir que o encerramento irregular da empresa não acarreta a sucessão processual pelos seus sócios, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil (CPC), sendo de rigor o indeferimento do pedido. Precedentes deste Tribunal de Justiça de São Paulo.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000372848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2088719-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é
agravado CE CONCEPTOS TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Agravo de Instrumento no 2088719-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.855
Agravo de Instrumento no 2088719-26.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo F. R. N. Senhora do Ó- 1a Vara Cível
Juiz(a):
Mario Massanori Fujita
Agravante:
PORTO
SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS (exequente)
Agravada:
CE - CONCEPTOS TRANSPORTES LTDA. (executada)
Voto no 30.855
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL PARA
INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO
(ART. 110 DO CPC). INVIABILIDADE. EXTINÇÃO
DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O
critério utilizado para equiparação à morte da pessoa
natural é a extinção da pessoa jurídica, o que
pressupõe o regular procedimento de dissolução com
o cancelamento da sua inscrição, nos termos do art.
51, §3o, do Código Civil (CC). Portanto, forçoso
concluir que o encerramento irregular da empresa não
acarreta a sucessão processual pelos seus sócios,
nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil
(CPC), sendo de rigor o indeferimento do pedido.
Precedentes deste Tribunal de Justiça de São Paulo.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
da decisão reproduzida a fl. 29, proferida nos autos do cumprimento de
sentença (ação de cobrança) movido em face de CE - CONCEPTOS
TRANSPORTES LTDA., que indeferiu o pedido de sucessão processual
com a inclusão das sócias no polo passivo.
Sustenta a agravante, em síntese, que

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Agravo de Instrumento no 2088719-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.855
o pedido de sucessão processual deve ser deferido, nos termos do art.
110 do CPC, ante o encerramento irregular da executada, comprovado
pela anotação da executada como inapta no site da Receita Federal e pelo
fato de a última alteração junto à JUCESP ter ocorrido somente em 2007.
Acrescentam-se, ainda, as pesquisas BACENJUD, realizadas nas datas
15/06/2016, 30/11/2018 e 06/08/2019, respectivamente, onde todas
resultaram negativas, inclusive sem apresentar vínculos com instituições
financeiras, comprovando-se que a executada já não possui contas
bancárias. Para subsidiar a análise do pedido de substituição processual,
eventual pesquisa pelo INFOJUD poderia ser realizada diante da
discricionariedade do Juízo, mas a pesquisa, embora anteriormente
deferida, foi reconsiderada e momento posterior. Aduz ser equivocada a
decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual, haja vista, que os
elementos comprobatórios preenchem os requisitos do art. 50 do Código
Civil, sendo inegável o encerramento irregular da executada, sua
insolvência e pretensão de prejudicar credores. Pugna pelo provimento do
recurso (fls. 01/12).
É o relatório.
O agravo de instrumento não comporta
provimento.
A agravante requereu a sucessão
processual da empresa executada pelos sócios, alegando que houve sua
extinção irregular, deixando de existir no campo fático com o fim de
prejudicar credores, o que se equipara à sua dissolução, para os fins do
art. 110 do CPC.
Admite-se, em tese, a substituição
processual pelos sócios na hipótese de dissolução da pessoa jurídica, nos

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Agravo de Instrumento no 2088719-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.855
termos do art. 110 do CPC.
Todavia, essa não é, até o presente, a
situação jurídica vislumbrada nos autos, pois a mera inatividade da pessoa
jurídica não equivale ao seu fim.
Com efeito, iniciada a personalidade
jurídica da sociedade empresária com o registro de seus atos constitutivos
(art. 45 do CC), ela finda apenas com o regular procedimento de
dissolução judicial ou extrajudicial (dissolução, liquidação e partilha),
culminando no cancelamento da sua inscrição, nos termos do art. 51, §3o,
do Código Civil (CC), a saber:
“Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica
ou cassada a autorização para seu funcionamento,
ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta
se conclua.
§ 1o Far-se-á, no registro onde a pessoa jurídica
estiver inscrita, a averbação de sua dissolução.
§ 2o As disposições para a liquidação das sociedades
aplicam-se, no que couber, às demais pessoas
jurídicas de direito privado.
§ 3o Encerrada a liquidação, promover-se-á o
cancelamento da inscrição da pessoa jurídica”
(destaques meus).
Portanto,
considerando que critério
utilizado para equiparação à morte da pessoa natural é a extinção da
pessoa jurídica, forçoso concluir que o encerramento irregular da empresa
não acarreta a sucessão processual pelos seus sócios, prevista no art. 110
do CPC.
Nesse sentido, confiram-se precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO
PASSIVO POR SUCESSÃO PROCESSUAL PELA

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Agravo de Instrumento no 2088719-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.855
EXTINÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA PESSOA
JURÍDICA,
PORÉM,
NÃO
EXTINTA
PELO
CANCELAMENTO DE SUA INSCRIÇÃO, APÓS
PROCESSO
DE
DISSOLUÇÃO

INADMISSIBILIDADE
RECURSO IMPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2047278-65.2020.8.26.0000; Relator (a): Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento:
15/04/2020;
Data
de
Registro:
15/04/2020)”.
Agravo interno. Interposição contra decisão do Relator
que negou provimento ao recurso. Cumprimento de
sentença.
Pedido
de
sucessão
processual.
Indeferimento. Exigência da extinção da pessoa
jurídica. Alegação de encerramento irregular que não
enseja o deferimento do pedido de sucessão
processual. Não demonstração da extinção da pessoa
jurídica. Necessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Razões
recursais
que
não
conseguiram
infirmar
os
fundamentos expostos na decisão monocrática.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
Interno Cível 2020420-94.2020.8.26.0000; Relator (a):
Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro:
31/03/2020).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PEDIDO DE
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
INDEFERIMENTO.
DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO
ART. 110 DO C.P.C. DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA.
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2010189-08.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Campos Mello; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de Registro:
10/03/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Pleito
de
sucessão
processual.
Indeferimento. Documentos que não demonstram a
extinção da pessoa jurídica. Encerramento irregular
que não dá azo ao pedido de sucessão processual
dos sócios. Pesquisa de dados e extratos bancários
por meio do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional. Sistema informatizado criado
para auxiliar investigações financeiras conduzidas por
autoridades competentes. Ausência de indícios de
ocorrência de ilícitos penais. DECISÃO MANTIDA.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Agravo de Instrumento no 2088719-26.2020.8.26.0000
Voto no 30.855
RECURSO
DESPROVIDO”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2262290-72.2019.8.26.0000; Relator (a):
AZUMA
NISHI;
Órgão
Julgador:
1a
Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título
Extrajudicial.
Ausência
de
bens.
Encerramento
irregular da empresa. Pedido de inclusão dos sócios
no
polo
passivo
da
execução.
Deferido
o
processamento do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica. Inconformismo do exequente.
Argumentação quanto à desnecessidade do incidente
diante do encerramento irregular da empresa. Pedido
de sucessão processual, nos termos do art. 110 do
Código de Processo Civil. Mera inexistência de bens e
encerramento irregular das atividades da empresa
que não bastam para que se autorize a medida
pretendida. Distrato não efetuado. Argumentação que
indica eventual existência de abuso de personalidade.
Inadmissibilidade da sucessão e necessidade do
processamento do incidente de desconsideração in
casu. Decisão preservada. Agravo desprovido” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2235675-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da
Serra - 3a Vara; Data do Julgamento: 28/02/2020;
Data de Registro: 28/02/2020).
Finalmente,
dessume-se
dos
argumentos expostos pela agravante que sua pretensão, por via
transversa, é a desconsideração da personalidade jurídica da agravada
para atingir o patrimônio dos sócios, o que reclama o procedimento próprio
utilizado anteriormente, como observou o douto Magistrado de primeiro
grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator